Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. PEREMPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ART. 60, INCISO III, DO CPP. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Perempção é a perda do direito do querelante de prosseguir na ação privada, em decorrência da sua inércia, implicando inclusive a extinção de punibilidade do querelado (art. 107, IV, CP).

2. Comprovado no feito que a parte querelante, por intermédio de seu advogado, foi devidamente intimada para apresentação das alegações finais e deixou decorrer o prazo legal sem a interposição do referido petitório, resta configurada a sua desídia, consumando-se a perempção, nos termos do art. 60, inciso III, do CPP.

3. Recurso conhecido e não provido.